Tribunal: TCU
Processo: 006.744/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-19

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Fundação Nacional dos Povos Indígenas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3328/2025-TCU-Segunda Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de concessão de pensão civil instituída por Afonso Alves da Cruz, em favor de Judite Gatinho da Cruz e emitido pela Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU) opinaram pela ilegalidade do ato, em virtude do pagamento concomitante das vantagens decorrentes de "quintos" e "opção"; considerando que não foi constatada irregularidade no pagamento da vantagem decorrente dos "quintos" quando singularmente considerada, contudo a percepção concorrente com a "opção" contraria disposição legal e é rechaçada pela jurisprudência deste Tribunal, a qual aduz que, conforme o Acórdão 2988/2018-TCU-Plenário (relatora: Ministra Ana Arraes), mesmo quando o servidor público fazia jus à "opção", a acumulação das duas rubricas contrariava o estabelecido no art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 (atualmente revogado pela Lei 9.527/1997), devendo o beneficiário da pensão escolher entre uma ou outra parcela; considerando que o fato de a aposentadoria do instituidor ter sido considerada legal não impede que o ato de pensão civil a ela vinculado seja declarado ilegal, uma vez que se trata de atos independentes, devendo cada um ser analisado à luz da legislação e da jurisprudência vigentes à época de sua concessão; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do MPTCU; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei no 8.443/92, e nos arts. 17, inciso III; 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil emitido em favor de Judite Gatinho da Cruz; b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 006.744/2025-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Judite Gatinho da Cruz (XXX.045.512-XX) 1.2. Unidade: Fundação Nacional dos Povos Indígenas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar à Fundação Nacional dos Povos Indígenas que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 1.7.1.1. faça cessar os pagamentos decorrentes do ato em comento; 1.7.1.2. comunique esta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.1.3. comunique à interessada que poderá escolher entre a vantagem decorrente de "quintos/décimos" e a derivada da "opção", uma vez que o percebimento cumulativo de ambas não era permitido pelo art. 193, § 2o, da Lei 8.112/1990 e é vedado pelo art. 7o, parágrafo único, da Lei 9.624/1998; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência pela unidade deste acórdão, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.3.1. emita novo ato, em que seja suprimida a irregularidade verificada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; e 1.7.3.2. encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência desta deliberação pela interessada.